Tribunal: TJMT
Processo: 1041816-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041816-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CAROLEN SPAGNOL DE BRITO - CPF: 014.616.681-74 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), JAIR SPAGNOL - CPF: 340.988.799-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAIR SPAGNOL - CPF: 614.723.529-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA TOSCAN ESPANHOL - CPF: 832.998.829-53 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que desproveu agravo interno, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade em execução de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 629.922,93, sob alegação de omissões e contradições no julgado que firmou entendimento sobre a necessidade de prova pericial grafotécnica para alegação de falsidade de assinatura.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, reconhecendo que irregularidades procedimentais não dispensam análise técnica da autenticidade de assinatura, aplicando corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4. A alegada contradição na valoração da sentença penal não se verifica, pois o julgado utilizou tal elemento para demonstrar a independência entre as esferas cível e criminal, mantendo coerência na fundamentação sobre a inadequação da via processual eleita. 5. A preclusão lógica foi expressamente analisada, estabelecendo-se que pressupõe identidade absoluta de situações fáticas e jurídicas, inexistente entre coexecutados, pois cada assinatura possui características individuais próprias. 6. Os embargos revelam reiteração de argumentos já examinados e rejeitados, configurando utilização inadequada do instituto para rediscussão da matéria decidida, caracterizando abuso do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria adequadamente enfrentada no acórdão embargado, constituindo abuso processual a reiteração de argumentos já examinados sob nova roupagem quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2o; Súmula 393/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ - EDcl nos EREsp 667002/DF, Rel. Min. Humberto Martins.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CAROLEN SPAGNOL DE BRITO
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegada omissões e contradições de no acórdão que desproveu por unanimidade o agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a decisão monocrática que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
. O julgado firmou o entendimento de que a alegação de falsidade de assinatura em título executivo demanda prova pericial grafotécnica, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade, mesmo quando baseada em indícios documentais de irregularidade procedimental, bem como que a preclusão lógica não se configura automaticamente entre coexecutados, pois cada assinatura possui características individuais próprias.

Nos embargos apresentados, a embargante afirma que o acórdão padece de omissão qualificada e contradição lógica ao manter a rejeição da exceção de pré-executividade sob fundamento genérico, deixando de enfrentar o argumento central de impossibilidade cronológica e negligência bancária demonstradas por documentos oficiais.

Sustenta que a insurgência não se limita a divergência caligráfica visual, mas trata-se de prova pré-constituída de que a Cédula de Crédito Bancário foi supostamente assinada com identificação por carteira de identidade emitida quando a devedora contava com apenas 11 anos de idade, ignorando documento válido contemporâneo. Alega contradição insuperável na fundamentação, pois enquanto o Colegiado afirma que a matéria é complexa e não prescinde de prova pericial, utiliza a sentença penal condenatória para firmar convicção sobre suposta má-fé da embargante.

Aponta omissão quanto à preclusão lógica e violação ao princípio da boa-fé processual pelo Banco do Brasil, que adotou comportamentos contraditórios ao aceitar a adequação da via para coexecutada e questioná-la para a embargante. Sustenta omissão quanto à nulidade absoluta do título por ilicitude do objeto, considerando que o título seria produto de crime reconhecido judicialmente.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reforma do acórdão, dando provimento ao agravo interno e acolhendo a exceção de pré-executividade, declarando a nulidade da execução, subsidiariamente pleiteando o prequestionamento explícito dos dispositivos legais suscitados.

Em contrarrazões (ID. 365721888), o
BANCO DO BRASIL S/A
sustenta que o acórdão apreciou a controvérsia, delimitou com precisão o objeto do julgamento e manteve o desfecho desfavorável à recorrente, revelando os embargos mero inconformismo com o resultado. Afirma que o ponto central foi devidamente enfrentado, pois a discussão gira em torno de alegada falsidade de assinatura que exige dilação probatória e exame técnico, justificando a inadequação da exceção de pré-executividade. Argumenta inexistir omissão quanto ao documento de identidade, cotejo visual das assinaturas e narrativa de suposta negligência da instituição financeira, elementos que foram levados ao exame judicial e receberam resposta compatível com a via processual escolhida.

Defende que a tentativa de extrair efeito automático da decisão proferida em favor da coexecutada não se sustenta, pois a autenticidade da assinatura de cada executado constitui questão personalíssima. Quanto à ação penal federal, alega que o acórdão examinou a matéria e consignou que a leitura fragmentada da persecução criminal é insuficiente para desconstituir o título por via inadequada.

Por fim, requer a rejeição dos embargos, a manutenção do acórdão embargado e a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, dado o evidente caráter protelatório do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CAROLEN SPAGNOL DE BRITO
, contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegada omissões e contradições de no acórdão que desproveu por unanimidade o agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a decisão monocrática que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
. O julgado firmou o entendimento de que a alegação de falsidade de assinatura em título executivo demanda prova pericial grafotécnica, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade, mesmo quando baseada em indícios documentais de irregularidade procedimental, bem como que a preclusão lógica não se configura automaticamente entre coexecutados, pois cada assinatura possui características individuais próprias.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade em execução de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 629.922,93. A agravante alegou falsidade grosseira da assinatura, negligência bancária na aceitação de documento infantil e preclusão lógica decorrente de decisão favorável à coexecutada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegação de falsidade de assinatura pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade quando baseada em prova documental cronológica; (ii) verificar se ocorre preclusão lógica quando o credor não recorre de decisão favorável a coexecutado em título único; (iii) determinar se a sentença penal condenatória por fraudes bancárias implica nulidade automática do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A alegação de falsidade de assinatura demanda invariavelmente prova pericial grafotécnica, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade, ainda que aparentemente grosseira a falsificação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A utilização de documento de identidade desatualizado, embora possa indicar irregularidade procedimental, constitui questão distinta da autenticidade da assinatura, não afastando a necessidade de análise técnica especializada para conclusão definitiva sobre a veracidade da firma.

5. A preclusão lógica pressupõe identidade absoluta de situações fáticas e jurídicas, inexistente entre coexecutados, pois cada assinatura possui características individuais próprias, sendo tecnicamente inadequada a extensão automática de conclusões entre pessoas distintas.

6. A independência entre as esferas cível e criminal impede que sentença penal condenatória anule automaticamente título executivo, especialmente quando inexiste identidade entre os fatos criminalmente julgados e o negócio jurídico executado, demandando tal análise cognição exauriente incompatível com a exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A alegação de falsidade de assinatura em título executivo demanda prova pericial grafotécnica, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade, mesmo quando baseada em indícios documentais de irregularidade procedimental. 2. A preclusão lógica não se configura automaticamente entre coexecutados, pois cada assinatura possui características individuais próprias, não se estendendo decisão favorável a um devedor aos demais executados."

Quanto à alegada omissão sobre a prova documental cronológica, o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao reconhecer que a utilização de documento de identidade desatualizado, embora possa indicar irregularidade procedimental, constitui questão distinta da autenticidade da assinatura, não afastando a necessidade de análise técnica especializada. O julgado expressamente consignou que a responsabilidade pela aceitação de documento inadequado constitui questão distinta da veracidade da firma, podendo decorrer de diversos fatores que não necessariamente implicam falsificação, mantendo-se a inadequação da via eleita mesmo diante de indícios de irregularidade.

A suposta contradição na valoração da sentença penal também não se verifica. O acórdão não utilizou a condenação criminal para formar juízo negativo sobre a conduta da embargante, mas sim para demonstrar que a independência entre as esferas cível e criminal impede que sentença penal condenatória anule automaticamente título executivo, especialmente quando inexiste identidade entre os fatos criminalmente julgados e o negócio jurídico executado. A fundamentação é coerente ao estabelecer que tal análise demanda cognição exauriente incompatível com a exceção de pré-executividade.

No tocante à alegada omissão quanto à preclusão lógica, o acórdão expressamente enfrentou a questão ao estabelecer que a preclusão lógica pressupõe identidade absoluta de situações fáticas e jurídicas, inexistente entre coexecutados, pois cada assinatura possui características individuais próprias. O julgado esclareceu que a faculdade de recorrer constitui direito processual exercido conforme conveniência e oportunidade de cada parte, não gerando vinculação automática para situações futuras envolvendo terceiros, especialmente quando as situações apresentam distinções relevantes.

Relativamente à nulidade por ilicitude do objeto, o acórdão adequadamente consignou que a independência entre as esferas cível e criminal constitui princípio fundamental do ordenamento jurídico, não possuindo a existência de processo criminal o condão de anular automaticamente execução cível. O julgado reconheceu que a eventual condenação criminal por fatos relacionados não implica necessariamente nulidade do título executivo, especialmente quando não há identidade entre os fatos criminalmente julgados e o negócio jurídico executado, demandando tal extensão cognição exauriente incompatível com o procedimento da exceção de pré-executividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a alegação de falsidade de assinatura, ainda que aparentemente grosseira, demanda produção de prova pericial grafotécnica, sendo inadequada a via da exceção de pré-executividade. O acórdão embargado aplicou corretamente tal orientação, fundamentando-se em precedentes daquela Corte Superior que reconhecem a necessidade de cognição exauriente para aferição da autenticidade de assinaturas.

O princípio do livre convencimento motivado estabelece que o julgador não está obrigado a exaurir todos os argumentos aduzidos pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para justificar a conclusão adotada. O acórdão embargado atendeu plenamente tal exigência, enfrentando os pontos centrais da controvérsia de forma clara e fundamentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada, mas apenas a sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do CPC. No caso em análise, os vícios alegados pela embargante não se encontram presentes no acórdão embargado. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte ou para acolher pretensões que refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no mesmo julgado, o que não se verifica na espécie.

A reiteração dos mesmos argumentos já examinados e rejeitados pelo Colegiado, sob nova roupagem, configura utilização inadequada dos embargos de declaração, caracterizando abuso do direito de recorrer. A pretensão de atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, na ausência de vícios reais no julgado, revela tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade do recurso.

A análise sistemática do acórdão embargado revela fundamentação técnica sólida, baseada em precedentes jurisprudenciais consolidados e na aplicação adequada da legislação pertinente. A decisão enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não havendo omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

No caso em análise, o acórdão embargado apresentou fundamentação adequada e suficiente para a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015). Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o venerando acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026